Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-39.2022.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BERNADINO DE PINHO - CPF: 172.513.381-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça manifestou oralmente pelo parcial provimento do recurso.

Recurso Inominado:

1000783-39.2022.8.11.0028 -PJE

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE POCONÉ

Recorrido(s):

ANTONIO BERNADINO DE PINHO /

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. TEMA N. 793-STF. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. DISPONIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por ANTONIO BERNADINO DE PINHO com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o Recorrente MUNICÍPIO DE POCONÉ, para realizarem o procedimento cirúrgico denominado de “REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA COM USO DE EXTRACORPÓREA”, em razão do diagnóstico de “aneurisma da aorta abdominal”.

2.
A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

3.
Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

4.
A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, sendo que o magistrado de origem apenas fez o redirecionamento ao Ente Público responsável pelo tratamento, qual seja o Estado de Mato Grosso.

5.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

6.
Ora, a necessidade encontra-se amplamente demonstrada pelos documentos que instruem a inicial, conforme receituário médico do Recorrido.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por ANTONIO BERNADINO DE PINHO com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o Recorrente MUNICÍPIO DE POCONÉ, para realizarem o procedimento cirúrgico denominado de “REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA COM USO DE EXTRACORPÓREA”, em razão do diagnóstico de “aneurisma da aorta abdominal”.

O processo foi sentenciado com a condenação dos demandados para solidariamente, disponibilizarem
o procedimento cirúrgico denominado de “REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA COM USO DE EXTRACORPÓREA
ao Recorrido.

O Recorrente
MUNICÍPIO DE POCONÉ
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença para que fosse direcionada a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Em relação ao Recurso do Município, o conheço, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta parcial reforma.

No caso, o Recurso do Município tem a finalidade de buscar a improcedência do pedido ou o direcionamento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Entendo que assiste razão ao Recorrente, já que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Dessa forma, o Município detém responsabilidade, contudo, o direcionamento prioritário da sentença deverá recair sobre o Estado de Mato Grosso.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Município de Poconé, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença para determinar que a obrigação recaia
prioritário ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema 793 do STF, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023